Tribunal: STF
Processo: ARE 1380526
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), que julgou desaprovadas as contas de Marisa Aparecida de Sá, referentes às eleições de 2018, com determinação de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional. 



    O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, negou provimento ao agravo em recurso especial, por ter sido interposto diretamente perante o TSE, o que caracteriza erro grosseiro. Assentou, ainda, a impossibilidade do revolvimento de matéria fática, nos termos da Súmula 24/TSE, bem como que o princípio do duplo grau de jurisdição não é absoluto. 



    Nas razões do recurso ordinário, foi suscitada violação ao postulado do duplo grau de jurisdição, argumentando-se que a rejeição das contas baseou-se em parecer técnico prejudicado, uma vez que o órgão de contas não considerou os documentos juntados.



    A recorrente sustentou, ainda, que foram demonstrados os gastos realizados e comprovados os pagamentos, nos termos exigidos pela legislação eleitoral. 



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso, sob o fundamento de que não cabe recurso ordinário contra acórdão do TSE que apreciou recurso especial, nos termos do art. 102, II, da Constituição Federal, sendo inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade na hipótese de erro grosseiro. 



    Adveio o presente agravo, contemplando os mesmos argumentos e as mesmas teses do recurso inadmitido.



    A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo seu não conhecimento, em parecer assim ementado:



    Recurso ordinário. A ausência de enfrentamento específico de fundamento é suficiente para a manutenção da decisão agravada. Tal circunstância atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. Ademais, nos termos do art. 102, II, da Constituição, somente cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. Na espécie, foi interposto recurso ordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso especial, razão pela qual não se enquadra entre as suas hipóteses de cabimento.



    É o relatório. 



    Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram impugnados os fundamentos que embasaram o juízo negativo de inadmissibilidade, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    Subsistem, in totum, os fundamentos adotados pelo Presidente do TSE, in verbis:



4. O recurso não deve ser admitido, uma vez que é manifestamente incabível. 5. Nos termos do art. 102, II, da Constituição Federal, somente cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. 6. No caso, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso especial, razão pela qual não se enquadra entre as suas hipóteses de cabimento. 7. Ademais, ressalto que é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade a fim de receber o recurso como extraordinário, uma vez que não há dúvida objetiva quanto ao apelo cabível, configurando-se hipótese de erro grosseiro. Nesse sentido, cito julgado do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE [sic] ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de [sic] acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012).



    Com efeito, nos termos do art. 102, II, da Constituição Federal, somente cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. 



    Na espécie, foi interposto recurso ordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso especial, razão pela qual não se enquadra entre as suas hipóteses de cabimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente